Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012884-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELLEN KATIUSCE HONORIO FERREIRA BASILIO - CPF: 033.053.071-29 (APELANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HELLEN KATIUSCE HONORIO FERREIRA BASILIO - CPF: 033.053.071-29 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas à autora, rejeitando o pedido de compensação por danos morais e distribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

2.

A operadora de saúde sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial médica requerida para apuração da natureza estética ou reparadora dos procedimentos. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos.

3.

A autora requer a reforma parcial da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial médica destinada à verificação da natureza reparadora ou estética das cirurgias pós-bariátricas pleiteadas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A controvérsia envolve matéria de natureza técnica relacionada à caracterização dos procedimentos cirúrgicos como reparadores ou meramente estéticos, circunstância que exige conhecimento especializado.

6.

A operadora de saúde requereu, desde a contestação, a produção de prova pericial médica para demonstrar a ausência de caráter funcional dos procedimentos indicados, não tendo havido prévia submissão do caso à junta médica.

7.

O laudo médico apresentado pela autora não esclarece de forma detalhada a condição clínica da paciente nem apresenta fundamentação técnica suficiente para afastar a controvérsia acerca da natureza estética das cirurgias.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, firmou entendimento no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca do caráter estético da cirurgia plástica pós-bariátrica, admite-se a utilização de junta médica pela operadora de saúde.

9.

O julgamento antecipado da lide, sem produção da prova pericial requerida em contexto de controvérsia técnica relevante, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar acolhida. Recurso da operadora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial médica. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial médica é indispensável para apuração da natureza reparadora ou estética de cirurgias plásticas pós-bariátricas quando houver controvérsia técnica relevante. 2. O julgamento antecipado da lide, sem produção da prova pericial requerida pela parte, configura cerceamento de defesa em demanda que exige conhecimento técnico especializado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.870.834/SP e REsp no 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.069); TJMT, Apelação Cível no 1018309-60.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HELLEN KATIUSCE HONORIO FERREIRA BASILIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à requerida o custeio das cirurgias plásticas reparadoras indicadas à autora após cirurgia bariátrica, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e distribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

A operadora de saúde sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial requerida. Afirma que os relatórios médicos apresentados pela autora constituem prova unilateral e insuficiente para demonstrar o caráter reparador dos procedimentos pretendidos, defendendo que a junta médica instaurada concluiu pela natureza estética das cirurgias, exceto quanto à dermolipectomia abdominal.

No mérito, alega ausência de cobertura contratual e legal para os procedimentos de natureza estética, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além do afastamento da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões ao recurso da operadora, a autora o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preliminar – Cerceamento de defesa

Consta dos autos que a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela requerida, foi submetida à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e comorbidades associadas, evoluindo com significativa perda ponderal e excesso de pele em diversas regiões do corpo. Após estabilização do peso, recebeu prescrição médica para realização de cirurgias plásticas reparadoras consistentes em bodylift com dermolipectomia abdominal e flancoplastia com lipoaspiração, mastoplastia e dermolipectomia de culotes com lipoaspiração, sob a justificativa de continuidade terapêutica do tratamento da obesidade e correção de deformidades funcionais e psicológicas decorrentes do emagrecimento acentuado.

Segundo narrado na petição inicial, a autora formulou pedido administrativo de autorização dos procedimentos perante a operadora de saúde, sendo inicialmente submetida à análise por junta médica. Aduziu que, apesar das tratativas administrativas e da solicitação de realização de perícia em sua cidade de residência, não obteve encaminhamento efetivo para avaliação, sobrevindo posterior negativa formal de cobertura ao fundamento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e caráter estético das cirurgias.

A operadora de plano de saúde suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica, anteriormente deferida nos autos, com o propósito de demonstrar o caráter estético dos procedimentos cirúrgicos negados.

A controvérsia dos autos refere-se à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de saúde, de cirurgias plásticas pleiteadas por beneficiária submetida a procedimento bariátrico, sob a alegação de que os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, e não estético.

A despeito do julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que o conjunto documental já seria suficiente à formação do convencimento judicial, verifica-se que a operadora, desde a contestação, pugnou pela produção de prova pericial médica, com a finalidade de apurar a natureza das cirurgias e confirmar a ausência dos requisitos técnico-legais que caracterizariam o procedimento como reparador.

Além disso, não houve submissão prévia do caso à junta médica, conforme admitido pela própria parte apelada, tampouco há registro de deliberação colegiada que tenha analisado tecnicamente a indicação médica apresentada, e o laudo médico acostado à inicial (ID 361730353) não esclarece de forma detalhada a condição clínica da paciente, nem dispõe razões para a classificação dos procedimentos como não estéticos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), fixou a seguinte tese: “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...] sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável [...] ao qual não se vincula o julgador.”

No presente caso, a operadora manifestou-se expressamente, já na contestação, pela produção de prova pericial médica, com o objetivo de demonstrar que os procedimentos pretendidos possuem natureza exclusivamente estética e não se enquadram no rol de cobertura obrigatória da ANS. A despeito disso, o juízo de origem dispensou a dilação probatória, sem que tenha havido qualquer instrução destinada à resolução da controvérsia técnica posta.

Ora, diante da complexidade técnica da matéria, e da divergência sobre o caráter funcional dos procedimentos indicados, a prova pericial se mostra não apenas pertinente, mas indispensável para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tal delimitação, aliás, orientou a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, em decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019425-42.2025.8.11.0000, interposto pela autora.

Assim sendo, a negativa de sua produção, em contexto que exige avaliação especializada sobre aspectos clínicos e funcionais, caracteriza flagrante cerceamento de defesa, a demandar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Nesse mesmo sentido, cito, a título de reforço argumentativo, o precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

5. A perícia médica se mostra essencial para a adequada solução da lide, pois a natureza reparadora ou estética dos procedimentos é uma questão técnica que exige conhecimento especializado. IV. Dispositivo e tese 5. Preliminar acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial.Tese de julgamento: “1. A perícia médica é essencial para determinar a natureza reparadora ou estética de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica, em caso de dúvida sobre a indicação do procedimento.” (N.U 1018309-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial médica requerida, julgando PREJUDICADO o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026